Tribunal: TJBA
Processo: 8092439-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092439-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: SERGIO ANTONIO SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA 608 DO STJ). NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS ESSENCIAIS AO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DA OPERADORA. AUDITORIA E JUNTA MÉDICA. LIMITES. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Controvérsia limitada à legalidade da negativa parcial de cobertura de procedimento e materiais prescritos, fundada em divergência técnico-assistencial e parecer de junta médica, bem como à existência de dano moral e adequação das verbas sucumbenciais.

2.

Prevalência da indicação do médico assistente. Impossibilidade de a operadora interferir na escolha da terapêutica, do procedimento ou dos materiais necessários ao tratamento. Entendimento consolidado do STJ.

3.

Junta médica que não possui caráter vinculante e não se sobrepõe ao médico assistente. Possibilidade de controle judicial. Precedente do STJ (REsp 1.870.834/SP).

4.

Recusa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento que configura prática abusiva, por violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa do consumidor (art. 51 do CDC).

5.

Dano moral configurado. Recusa indevida de cobertura em contexto de necessidade médica. Dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte.

7.

Honorários advocatícios mantidos. Impossibilidade de majoração, diante de fixação em patamar máximo, nos termos do art. 85 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº 8092439-36.2024.8.05.0001
, no qual figuram como parte as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII